Tribunal: TJMT
Processo: 1011718-07.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011718-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARLLAN DAMACENO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 050.206.191-08 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEGATIVA DE RECEBIMENTO PROTOCOLAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA CAPRICHOSA E INJUSTIFICADA – AFRONTA AO DISPOSTO NOS ART. 5º, §2º, DA LEI Nº 6.194/74, E ARTS. 32, E 33,
CAPUT
, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNSP Nº 332/2015 – SENTIMENTO DE FRUSTRAÇÃO E LOGRO CAUSADO AO SEGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS – LITIGANCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, entravando e retardando a satisfação da indenização securitária devida, constitui afronta ao disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e nos arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável. 2. O
valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011718-07.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DARLLAN DAMACENO DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
” (Número Único 1011718-07.2019.8.11.0041) ajuizada pela apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a requerida/apelada ao pagamento de R$ 337,50 a título de indenização por seguro obrigatório em razão da invalidez permanente causada por acidente de trânsito; a r. sentença fixou a sucumbência recíproca entre os litigantes e arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (cf. ID 92134964).

O apelante sustenta que faz jus à indenização por danos morais, já que a Seguradora/apelada praticou, sim, conduta ilícita ao recusar o recebimento do pedido administrativo que lhe foi apresentado, e também por não certificar a negativa do recebimento do requerimento, de modo que, nos termos do art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, e arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, como toda e qualquer seguradora está obrigada a receber o pedido administrativo do seguro DPVAT que lhe for apresentado pelos segurados, devendo, inclusive, emitir recibo dos documentos que lhe forem entregues, inegável o cometimento de conduta ilícita.

Afirma que a conduta da apelada/requerida teve por única finalidade dificultar o acesso à indenização securitária que lhe é devida, causando-lhe danos que ultrapassaram o mero descontentamento; se insurge contra o valor dos honorários advocatícios, pedindo que ele seja majorado com fulcro no §11º do art. 85 do CPC, porquanto, segundo se alega, o montante atingiu “um valor ínfimo” não remunerando de forma adequada a atuação profissional do advogado que laborou nos autos, advertindo da natureza alimentar dessa verba.

Pede, assim, a reforma da sentença, para que os honorários sejam fixados no valor de R$ 2.000,00, determinando ainda, a condenação a multa por litigar de má fé (cf. ID 92134966).

A apelada contra-arrazoou o apelo com réplica pontual às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 92134979).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

E
m relação ao alegado dano moral
, caracterizado, no caso, segundo o autor/apelante, em virtude de a Seguradora ter se recusado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, admito que essa prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal, quando adotada pela Seguradora para simplesmente obstar a rápida satisfação do direito do segurado à indenização devida, configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral do pobre segurado/solicitante, pois, ao invés de se lhe conceder, pelo menos, o direito ao mero exame célere do pleito de pagamento administrativo, o infeliz solicitante é relegado às calendas de uma indiferença caprichosa que de pronto já lhe bate na cara a porta fechada do guichê de atendimento.

É inegável a sensação de impotência, desrespeito, humilhação e logro que esse tipo de conduta provoca no ânimo daqueles que, já marcados no corpo e na alma pelas lesões do acidente automobilístico de que fora vítima, alimentavam a expectativa de receber da Seguradora pelo menos uma quota de atenção respeitosa à solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária.

Esse tipo de situação
diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação
, enfim,
atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração.

O
fato

alegado
pel
o
recorrente de que a recusa
, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção protocolar do requerimento administrativo no balcão de atendimento,

lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro
,
e
que
afronta o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e
nos
arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de
dano moral.

No que concerne aos honorários advocatícios, o valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, tendo em vista a falta de proveito econômico da condenação, aplica-se o disposto no artigo 85 §8º do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º
”.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os HONORÁRIOS advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1038063-78.2017.8.11.0041 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 20/02/2019 - DJE 20/02/2019)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – (...) Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, conforme previsão do art. 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 9173/2018 – Relª. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – Julgado em 12/02/2019 - DJE 18/02/2019).

O juiz sentenciante bem observou os critérios estipulados no artigo 85, § 2º, do CPC para arbitrar a verba honorária em 10% do valor da condenação (
R$ 337,50
), todavia, não considerou o ínfimo valor dos honorários resultante dessa equação (R$ 33,75).

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados em montante mais elevado, pois o valor arbitrado não remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, e, tendo sopesado as particularidades da demanda, tenho que os honorários devem ser fixados em R$ 800,00.

E quanto à litigância de má-fé, não a vejo configurada, já que a Seguradora apenas se valeu do recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o julgado, não restando demonstrado que ela tenha agido de forma desleal ou procrastinatória.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS INFRINGENTES - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. (...). Para a condenação em litigância de má-fé é necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 17, do Código de Processo Civil/1973, bem como que a conduta praticada pela parte, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, o que não se verifica na hipótese. (...). (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - RED nº 40.247/2016 – Relª. Desª. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 02/02/2017 - DJE 08/02/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÉBITOS DESCONHECIDOS PELA AUTORA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DÉBITO NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO. (...). A condenação por litigância de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, o que não se verificou na espécie. (TJMT - Sexta Câmara Cível – Apelação Cível nº 5.042/2017 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 22/02/2017 - DJE 24/02/2017).

Isto posto, dou parcial provimento ao apelo, para impor à Seguradora condenação ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, e majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 800,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021